Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-62.2014.8.11.0005
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
JUSCILAINE ALVES DA SILVA
APELADO(S):
JUSCILAINE ALVES DA SILVA
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO

Número do Protocolo: 90448/2017
Data de Julgamento: 04-10-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA MUNICIPALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FAZENDA PÚBLICA – REVELIA – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS – DIREITO INDISPONÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.
1. O efeito material da revelia é inaplicável aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo Autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito, nos termos do art. 345, II, do CPC/2015.
2. Não ocorrendo os efeitos da revelia em relação à fazenda pública, incorre em erro de procedimento, o Juízo, quando deixa de intimar as partes para que especifiquem as provas a serem produzidas, o que importa no reconhecimento, de ofício, de nulidade da sentença, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando o feito depende de instrução processual.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
JUSCILAINE ALVES DA SILVA
APELADO(S):
JUSCILAINE ALVES DA SILVA
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Diamantino e Juscilaine Alves da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 676-62.2014.811.0005 (Código 92171), julgou procedentes os pedidos veiculados na exordial para condenar o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Diamantino (DMAE) ao pagamento de indenização por danos morais ante a excessiva falta de abastecimento de água, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC incididos a partir da prolação da sentença.
Condenou-o, ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC/2015.
Em suas razões recursais (fls. 55/58), o Município de Diamantino pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a indenização por danos morais, sustentando a ocorrência de caso fortuito ou força maior como excludente da responsabilidade, uma vez que a interrupção do serviço teria como causa a queima do conjunto de bombas submersas.
Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização, em observância ao princípio da proporcionalidade, bem como pela readequação da correção monetária e juros moratórios.
Por sua vez, a Apelante Juscilaine Alves da Silva (fls. 62/76) requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a reforma parcial da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório e o valor dos honorários sucumbenciais para o patamar de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Às fls. 106 certificou-se a tempestividade recursal.
As contrarrazões de Juscilaine Alves da Silva foram colacionadas às fls. 78/90, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.
Por sua vez, o Município de Diamantino, em sede de contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.
A certidão de fls. 100 atesta que o apelo do Município de Diamantino é isento de preparo, nos termos do art. 1.007, §1o do CPC, bem como que a Apelante Juscilaine Alves da Silva é beneficiária da justiça gratuita.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 111).
Antes de apreciar o recurso, determinei a intimação dos Apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestassem sobre a eventual nulidade da sentença por error in procedendo, ante a inobservância dos artigos 345, II e 348 do CPC, que dispõem acerca da inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, bem como da necessidade de intimação das partes para que especificar as provas a serem produzidas, quando verificada a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344 do CPC; todavia, decorreu o prazo in albis, conforme certidão de fls. 126.
É o relatório.

V O T O ( PRELIMINAR - EX OFFICIO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Diamantino e Juscilaine Alves da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 676-62.2014.811.0005 (Código 92171), julgou procedentes os pedidos veiculados na exordial para condenar o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Diamantino (DMAE) ao pagamento de indenização por danos morais ante a excessiva falta de abastecimento de água, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC incididos a partir da prolação da sentença.
Condenou-o, ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o do CPC/2015.
Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão.
A Apelante Juscilaine Alves da Silva ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Diamantino – DMAE em decorrência da suposta interrupção de fornecimento de água no Bairro Bela Vista, desde 7-3-2014, de forma contínua, razão pela qual, pugnou pela procedência da ação para que o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Diamantino – DMAE seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais em valor equivalente a 100 (cem) salários mínimos vigentes.
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido às fls. 45.
Apesar de devidamente citado, o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Diamantino – DMAE, quedou-se inerte quanto à apresentação de contestação (fls. 48); razão pela qual, a parte Autora pugnou pelo reconhecimento da revelia e julgamento antecipado da lide (fls. 49).
Ato contínuo, o Magistrado Singular aplicou o instituto da revelia, reputando como verdadeiras as alegações da parte Autora e procedeu o julgamento antecipado da lide, sentenciando o feito, para julgar procedentes os pedidos veiculados na exordial para condenar o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Diamantino (DMAE) ao pagamento de indenização por danos morais ante a excessiva falta de abastecimento de água, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC incididos a partir da prolação da sentença.
Ab initio, antes de apreciar o recurso, determinei a intimação dos Apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestassem sobre a eventual nulidade da sentença por error in procedendo, ante a inobservância dos artigos 345, II e 348 do CPC, que dispõem acerca da inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, bem como da necessidade de intimação das partes para que especificar as provas a serem produzidas, quando verificada a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344 do CPC; todavia, decorreu o prazo in albis, conforme certidão de fls. 126.
Pois bem.
Importante registrar que, imperioso analisar questão de ordem pública, consistente na nulidade da sentença por erro de procedimento, haja vista que o Magistrado Singular ao reconhecer a revelia da Fazenda Pública deveria ter intimado as partes para que especificassem as provas a serem produzidas, uma vez que não se aplicam os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública.
Como se sabe, é pacífico o entendimento de que o efeito processual da revelia se aplica normalmente à Fazenda Pública, contudo, em relação ao efeito material tal instituto é inaplicável aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo Autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito, nos termos do art. 345, II, do CPC/2015, in verbis:
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
(...)
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

Isso porque, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao Autor desconstituí-los em uma demanda judicial. Assim, tem-se diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade dos efeitos materiais quando o assunto é revelia da Fazenda Pública.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS. JUSTA CAUSA PARA A SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu que o movimento grevista não é justa causa a ensejar prorrogação dos prazos processuais e que a Fazenda Pública não está sujeita aos efeitos materiais da revelia.
RECURSO ESPECIAL DE CONSTRUTORA CEC LTDA.
2. É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis. Nesse sentido: AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.11.2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9.10.2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3.8.2012.
RECURSO ESPECIAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
3. O Tribunal de origem asseverou (fls. 333-335, e-STJ): "(...) o movimento grevista não é considerado como justa causa autorizadora da prorrogação de prazo processual; (...) a greve não pode ser considerada como um evento imprevisível, já que resulta de uma série de tratativas frustradas entre empregados e empregadores e que, nos termos da lei, deve ser comunicada com antecedência; (...) a citação se deu em 20/05/2014 e a paralisação somente em 27/05/2014. Desta forma, ainda que a juntada do mandado cumprido nos autos, que inicia o prazo para oferecimento da contestação, tenha ocorrido em 04/06/2014, a Agravada tomou ciência da propositura da ação uma semana antes do início da greve, que, como já demonstrado, não é considerada imprevisível; (...) se mesmo a greve dos procuradores da parte, responsáveis diretos pela elaboração das defesas, recursos, e prazos processuais como um todo, não é considerada justa causa nos termos do art. 183, do Código de Processo Civil, também não deve ser considerada com tal a paralisação dos funcionários da universidade;
(...) considero que a greve dos funcionários da Agravada não é motivo justificador para a prorrogação de prazo concedido pelo juiz de primeiro grau, reformando a r. decisão".
4. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que a greve de servidores não constitui motivo de força maior a ensejar a suspensão ou a devolução dos prazos processuais. Nesse sentido: REsp 1.280.063/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 11.6.2013; EDcl no AgRg no REsp 892.465/RS, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 14.5.2013; AgRg no Ag 1.214.579/MT, Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 23.3.2010; AgRg no REsp 855.070/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.6.2008; AgRg no REsp 984.569/PA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 28.5.2008.
5. Além disso, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, verificando a presença ou não de justa causa a ensejar a suspensão do prazo processual in casu, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. A propósito: AgRg no REsp 995.651/RN, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23.8.2013. CONCLUSÃO 6. Recurso Especiais não providos.
(STJ – REsp 1701959/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 23/11/2018). [Destaquei]

No mesmo sentido é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
(...) Diz o art. 320, lI, do CPC que não se reputam os fatos verdadeiros na revelia se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Em razão da natureza não patrimonial de alguns direitos, não se permite ao juiz dispensar o autor do ônus probatório ainda que o réu seja revel. A indisponibilidade do direito é a justificativa para impedir o juiz que repute como verdadeiros os fatos diante da revelia da Fazenda Pública, aplicando-se ao caso concreto o princípio da prevalência do interesse coletivo perante o direito individual e a indisponibilidade do interesse público.
(NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. 7a Edição, 2015, p. 457). [Destaquei]

No caso dos autos, o feito foi julgado antecipadamente a pedido da própria Autora em razão da inércia do ente público em contestar o feito, todavia, além de não se aplicar os efeitos materiais da revelia em relação ao Município de Diamantino, a inicial foi instruída apenas com a cópia dos documentos pessoais da Autora, fatura de água do mês de fevereiro de 2014 e certificado de condição de microempreendedor individual; ou seja, não há comprovação efetiva dos fatos alegados na inicial (interrupção do fornecimento de água em decorrência de falha na prestação de serviços).
Ressalto, por oportuno, que, o julgamento antecipado da lide só pode ocorrer quando caracterizada a revelia e, o Juiz ao verificar que não se aplica o efeito material da revelia em relação à Fazenda Pública, deveria determinar que o Autor especificasse as provas que pretendia produzir, nos termos do art. 348 do CPC/2015, o que não ocorreu in casu.
Com efeito, dispõe o art. 348 do CPC que, se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado.
Nesse aspecto, afastando-se os efeitos materiais da revelia em relação ao ente público municipal é necessária a produção de provas, de modo a viabilizar a análise do caso e afastar qualquer dúvida acerca da questão e não prejudicar a Fazenda Pública com a eventual manutenção da sentença ou, ainda, a Autora, em caso de reconhecimento da ausência de provas do seu direito.
Assim, conforme anteriormente ressaltado, o Juízo incorreu em erro de procedimento, haja vista que não poderia ter aplicado os efeitos materiais da revelia ao caso e na sequência deveria ter intimado as partes para que especificassem as provas a serem produzidas, o que importa no reconhecimento da nulidade da sentença.
Deixo de aplicar o disposto no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura, porquanto, no presente caso, o feito ainda depende de instrução processual, de forma que não está a lide aparelhada para ensejar o julgamento do mérito neste grau recursal.
Ante o exposto, de ofício, RECONHEÇO A NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Ação de Indenização, restando prejudicados os apelos interpostos pelo Município de Diamantino e por Juscilaine Alves da Silva.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DE OFÍCIO RECONHECERAM A NULIDADE DA SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 4 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA